Tribunal: STF
Processo: HC 93313
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
   EXCESSO DE ELOQÜÊNCIA. REALIZAÇÃO DO PLENÁRIO DO . EXPLICITAÇÃO
   NO TRIBUNAL DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EM ATA.
   INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - A eloqüência acusatória
   somente gera a nulidade almejada acaso as expressões sejam lidas
   na sessão plenária do Tribunal do Júri, irresignação que deve ser
   registrada na ata respectiva.
II - Ordem denega.